Tribunal: TJSP
Processo: 1001168-64.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS. Procedência da ação. Apelo dos réus. Compromisso de compra e venda de imóvel firmado em 2011. Sinal pago. Financiamento bancário não concretizado. Inadimplência. PRELIMINARES INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Não acolhimento. Possibilidade de cumulação de pedido de rescisão contratual com reintegração de posse. Esbulho por

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS. Procedência da ação. Apelo dos réus. Compromisso de compra e venda de imóvel firmado em 2011. Sinal pago. Financiamento bancário não concretizado. Inadimplência. PRELIMINARES INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Não acolhimento. Possibilidade de cumulação de pedido de rescisão contratual com reintegração de posse. Esbulho por precariedade configurado após a resolução do vínculo que legitimava a posse direta. JULGAMENTO EXTRA PETITA Afastamento. Tentativa de conciliação judicial que não extrapola os limites da lide. Dever do magistrado, nos termos do artigo 139, V, CPC. MÉRITO. Inadimplemento substancial e prolongado. Alegação de culpa exclusiva das vendedoras pela frustração do financiamento não comprovada. Réus que recusaram proposta de autocomposição. Ocupação do bem sem contraprestação. Rescisão contratual devida. Reintegração de posse como consequência lógica. Sentença mantida. Recurso não provido.